Tribunal: TJDFT
Processo: 0718262-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. SUPOSTA UTILIZAÇÃO NA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS. INTERESSE AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. ART. 118 DO CPP. NOMEAÇÃO. FIEL DEPOSITÁRIO. DESCABIMENTO.

I – Segundo o disposto no art. 118 CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

II – Considerando que o veículo foi apreendido em circunstâncias que indicam haver sido utilizado, em tese, para a prática do crime de tráfico de drogas, inviável a restituição antes da prolação da sentença penal e tampouco a nomeação da genitora do réu na ação penal como fiel depositária do bem.

III – Recurso conhecido e desprovido.